Tribunal: TJDFT
Processo: 0709709-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709709-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A, contra a r. decisão que recebeu o pedido de cumprimento provisório de sentença que lhe move NORTE ENERGIA S/A (proc. no 0709709-17.2021.8.07.0000), determinando a intimação da devedora/agravante para que pague a quantia exigida voluntariamente, sob pena de majoração de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o total do débito, nos termos do art. 520, §2o, do CPC. A princípio, a agravante defende o cabimento do recurso com supedâneo no disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, como também no entendimento expresso pelo e. STJ quanto à taxatividade mitigada constante do Tema 988, no qual fixou-se a tese de que o agravo de instrumento também é cabível “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Destaca que, por meio da r. decisão agravada, foi intimada a realizar pagamento de quantia vultuosa em desacordo com o título judicial exequendo, já que naquela decisão restou expressamente consignado que a condenação principal e a reconvencional seriam objeto de compensação. Esclarece, quanto ao ponto, que já ingressou com pedido de Liquidação de Sentença (proc. 0723309-39.2020.8.07.0001), contudo, o valor ainda não foi apurado e que o procedimento encontra-se suspenso em razão do efeito suspensivo deferido nos autos do AI no 0702513-93.2021.8.07.0000. Quanto à questão de fundo, narra que a agravada propôs pedido de cumprimento de sentença em face da agravante em decorrência da sentença proferida nos autos da ação sob procedimento comum (proc. 2016.01.1.071298-2), a qual julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional, condenando a ora agravante ao pagamento de R$ 6.057.999,47 (seis milhões cinquenta e sete mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos), que atualizados montam a quantia de R$ 12.870.751,42 (doze milhões oitocentos e setenta mil setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos). Assevera que o juízo, ao prolatar a sentença, estabeleceu que as condenações poderiam ser objeto de compensação no curso do cumprimento de sentença; que sobre a procedência do pedido reconvencional não houve interposição de recurso, de modo que o objeto do litígio está protegido pelo instituto da coisa julgada. Sustenta que, em face da decisão ora agravada, opôs embargos de declaração pugnando ao juízo que se manifestasse acerca de ponto relevante, consistente na determinação constante da r. sentença acerca da compensação, oportunidade em que o juízo deixou consignado que a compensação não seria obrigatória. Afirma que a r. decisão deve ser reformada pelos seguintes fundamentos: a) que a compensação foi objeto de pedido na inicial da ação e que, pela lógica, a r. sentença, ao estipular a possibilidade de compensação, determinou que os recebimentos dos valores devem ocorrem simultaneamente, quando efetivamente aptos ao efetivo pagamento; b) que pela leitura do acórdão proferido por esta e. 5a Turma Cível, o qual reformou parcialmente a r. sentença, observa-se que a agravante é a credora da maior parte do crédito envolvido na demanda principal; c) que há coisa julgada acerca do pedido reconvencional e, por consequência, da necessidade de compensação. Apresenta todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade do direito e, a título de risco de dano irreparável, a obrigatoriedade de atender ao comando judicial e realizar o pagamento de vultuosa quantia, causando-lhe incalculável prejuízo, já que depende do crédito que está sendo apurado em liquidação de sentença para que possa saldar sua dívida com a agravada. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, suspendendo-se a tramitação do cumprimento de sentença na origem e a consequente determinação de pagamento dos valores ali exigidos. No mérito, o provimento do recurso, a fim de se ajustar o despacho agravado “no contexto dos itens acima elencados”. Preparo regular ID 24588336. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que, recebendo o cumprimento de sentença promovido pela agravada, determinou a intimação da agravante para pagamento voluntário dos valores perseguidos pela exequente sob pena de majoração de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o total do débito, nos termos do art. 520, §2o, do CPC. De início, cumpre observar que a decisão impugnada possui natureza de mero despacho ordinatório e, nesse sentido, é despida de qualquer conteúdo decisório, não se configurando, em tese, como hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento (art. 1.001 do CPC). Contudo, o despacho em tela foi embargado de declaração, cuja decisão, embora os tenha rejeitado, gerou conteúdo decisório, estabelecendo que a compensação defendida pela agravante não seria obrigatória, nos termos do título judicial exequendo (ID 87353252). Nesse quadrante, cabível o presente agravo de instrumento, cuja hipótese encontra-se insculpida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço. Contudo, não vislumbro o requisito da probabilidade de provimento do recurso necessário ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado (parágrafo único do art. 995 do CPC). Isso porque, da leitura da r. sentença exequenda, a qual, nessa parte, não foi alterada pelo r. acórdão proferido na apelação cível no 0019933-28.2016.8.07.0001, não se extrai a interpretação defendida pela agravante, no sentido de que acolhera o pedido de compensação nos moldes em que requerido na inicial da ação sob o rito comum que promovera em face da agravada. Eis a parte dispositiva da r. sentença (ID 24588339), in verbis: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido e CONDENO a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 421.615,92 (quatrocentos e vinte e um seiscentos e quinze reais) (sic), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros moratórios a contar da citação. Em relação ao pedido reconvencional, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido reconvencional e CONDENO a autora reconvinda ao pagamento de R$ 6.057.999,47 (seis milhões, cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos) acrescida de correção monetária pelo INPC e juros moratórios a contar da citação. As condenações poderão ser objeto de compensação no curso do procedimento de cumprimento de sentença. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...). Sem grifos no original. Veja-se que, além da clara condição de possibilidade de compensação estabelecida pela r. sentença, essa se deu no contexto de dois valores líquidos de condenação impostos à autora/reconvinda e ré/reconvinte naquela decisão judicial, porquanto não poderia o juízo dispor sobre qualquer outro valor a ser porventura fixado pela instância revisora, em sede de apelação. Com efeito, a ampliação da condenação estabelecida em desfavor da ré/reconvinte deu-se a posteriori, em sede de apelação, cujo v. acórdão deu parcial provimento ao recurso para condenar a apelada ao pagamento de valores a serem apurados em liquidação de sentença (ID 24588341), sendo certo, portanto, que a possibilidade de compensação entre as condenações estabelecidas são as constantes do contexto em que proferida a r. sentença, cujos valores são líquidos, não da gama de pedidos formulados pela autora/reconvinda/agravante em sua inicial. Por derradeiro e a fim de corroborar o raciocínio acima desenvolvido, é de se ressaltar que, nos termos do art. 369 do Código Civil, “a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”, o que não é a hipótese dos autos. Outrossim, nesse juízo de cognição sumária, não verifico qualquer óbice para que a agravada prossiga em seu cumprimento provisório de sentença, vez que persegue crédito líquido estabelecido por título executivo judicial, sem qualquer vinculação legal ou judicial ao crédito da agravante em apuração na liquidação de sentença no 0723309-39.2020.8.07.0001. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 12 de abril de 2021 21:59:36. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator